Tribunal: TJBA
Processo: 0002443-70.2010.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002443-70.2010.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RUFINO MOREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANNA CLAUDIA PEREIRA QUEIROZ

APELADO: LUCAS LINS DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
LILIANE OLIVEIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. PERDA DE
ÓRGÃO
. SEQUELA PERMANENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TESE NÃO DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. DANO MORAL.
QUANTUM
. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por RUFINO MOREIRA DE SOUZA, Réu na origem, alegando ausência de responsabilidade civil por inexistência de conduta culposa e, subsidiariamente, excesso no valor arbitrado para os danos morais. A pretensão consiste na reforma total da sentença que o condenou solidariamente ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, além de danos materiais a serem apurados em liquidação, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) verificar se restou demonstrada a culpa do condutor Apelante pelo atropelamento que resultou na perda de rim do Autor, ou se configurada a culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais comporta redução, diante da extensão das lesões sofridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Boletim de Ocorrência (id. 90034657) e o conjunto da prova oral colhida na Audiência de Instrução e Julgamento (id. 90034855), registrada em meio audiovisual e valorada pelo Juízo a quo, corroboram a versão do Autor de que foi atingido por trás pelo veículo do Apelante; o depoimento isolado da testemunha José da Silva Alves (id. 48464144) não é suficiente para infirmar o conjunto probatório convergente, inexistindo nos autos prova robusta da alegada culpa exclusiva da vítima.
4.
A condição de condutor profissional impõe dever de cautela reforçado na condução do veículo de grande porte, nos termos do art. 28 do CTB; a transação penal celebrada no âmbito criminal não afasta a responsabilidade civil nem produz efeitos vinculantes na esfera cível, dada a independência entre as searas (art. 935 do CC/2002).
5.
A perda de rim decorrente do atropelamento constitui sequela permanente e irreversível de alta gravidade, com repercussão perene na esfera existencial e na qualidade de vida do Recorrido; o quantum de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não comporta redução.
6.
Honorários advocatícios majorados de 15% para 17% sobre o valor da condenação em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida ao Apelante (art. 98, §3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tese de culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito exige prova robusta e convergente, não se sustentando quando o conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais e prova pericial, confirma a responsabilidade do condutor. 2. A perda permanente de órgão vital decorrente de

atropelamento constitui dano de alta gravidade, justificando indenização por danos morais em patamar compatível com a extensão da lesão, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 927, 935 e 944; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 98, §3º; CTB, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, APL 10263644420148260602, Rel. Des. Alves Braga Junior, 6ª Câmara de Direito Público, j. 25/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002443-70.2010.8.05.0126
, em que figuram como Apelante
RUFINO MOREIRA DE SOUZA
e como Apelado
LUCAS LINS DOS SANTOS COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03